Tribunal: STF
Processo: ARE 1423021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DA PARAÍBA. FASE DE TÍTULOS. PONTOS NÃO ATRIBUÍDOS QUANTO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM OS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS DOCUMENTOS TERIAM SIDO TARDIAMENTE APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. APRECIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO QUE APONTA PARA A APRESENTAÇÃO OPORTUNA DAS CERTIDÕES CARTORÁRIAS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO POR MOTIVO DIVERSO. CANDIDATA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    1. Cabe mandado de segurança contra ato praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, desde que lesivo a direito líquido e certo do impetrante não amparado por habeas corpus ou habeas data.



    2. In casu, a norma constante do edital do certame em questão, no tocante à documentação exigida para a comprovação do exercício da advocacia, estabeleceu claramente a possibilidade de apresentação de certidão expedida por cartórios ou secretarias judiciais, as quais registram a habilitação para o exercício de advocacia há, pelo menos, 3 anos, até a data da primeira publicação deste Edital de Concurso Público.



    3. Mantém-se os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram o deferimento do pleito liminar e desprovimento do agravo interno, considerando que os documentos apresentados pela candidata revelam o preenchimento dos requisitos editalícios, na medida em que comprovam sua atuação em, no mínimo, cinco causas anuais, por um período de três anos, sendo estes anteriores à publicação do primeiro edital.



    4. Inobstante as alegações quanto a apresentação tardia das certidões cartorárias, há de se reconhecer que carecem de comprovação, eis que os documentos apresentados indicam a interposição de recurso administrativo, bem como sua apreciação, cujo indeferimento baseou-se em outros motivos, não indicando a ausência de documentos, ou a apresentação tardia dos mesmos.



    5. Portanto, mediante a prova documental apresentada pela impetrante, verifico que ocorreu violação ao direito líquido e certo com o indeferimento da atribuição da pontuação à candidata, referente ao exercício da advocacia, o que impõe a concessão da segurança.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; 37, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente